Tribunal: TJSP
Processo: 2117069-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE CUMULADA COM CANCELAMENTO DE LEILÕES EXTRAJUDICIAIS E INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS. DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR VOLTADA A SUSPENDER O LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO PREVALECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO AFIRMADO. REVOGAÇÃO DETERMINADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Os autores relatam que, em razão

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE CUMULADA COM CANCELAMENTO DE LEILÕES EXTRAJUDICIAIS E INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS. DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR VOLTADA A SUSPENDER O LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO PREVALECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO AFIRMADO. REVOGAÇÃO DETERMINADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Os autores relatam que, em razão de dificuldades financeiras, não conseguiram realizar o pagamento das parcelas do financiamento com garantia de alienação fiduciária. Daí a propositura da ação voltada à anulação do procedimento de execução, sob o argumento de que não foram intimados das datas dos leilões, além do que, não ocorreu a intimação da coautora para a purgação da mora. Deferida a medida liminar voltada a suspender os atos, pretende o demandado a sua revogação. 2. A prova documental apresentada não possibilita reconhecer a presença da indispensável probabilidade do direito afirmado, o que desautoriza o prevalecimento da medida liminar.